Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-40.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000244-40.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RACHEL LAVIOLA Advogado(s): MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, INC. LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR NOS IDOS DE 2013 E AINDA SEM CONCLUSÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RESOLUÇÃO DO PROCEDIMENTO EM 60 (SESSENTA) DIAS. 1. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado uma vez que eventual retardo na análise e resolução de processo administrativo disciplinar no âmbito da Secretaria de Educação é ato omissivo atrelado ao responsável pela pasta, na hipótese, o próprio Secretário de Educação. 2. Rejeita-se preliminar de ausência de prova pré-constituída devido a demonstração de que o PAD nº 0060971-5/2013, como revela a sua própria numeração, restou instaurado em 23.10.2013, contando com mais 6 (seis) anos, sem conclusão, quando do ajuizamento do writ (08.02.2021). 3. Inegável o poder dever da Administração Pública de fiscalizar a atuação dos servidores, aplicando, quando cabível, sanção imposta a determinada infração administrativa. Todavia, a Carta Magna, no art. 5º, inc. LXXVIII, assegura como direito fundamental que “... a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” 4. Segundo o STJ "Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99"( MS 13.584/DF) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000244-40.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante RACHEL LAVIOLA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, rejeitar a prefacial de ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator.